Tribunal: TJSP
Processo: 1003985-87.2020.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão em relação à análise de documentos apresentados pela embargante quanto ao pedido de justiça gratuita. Apreciação. Gratuidade indeferida. Benefício concedido apenas para análise do recurso. Observação que se faz necessária, sem implicar em alteração do julgado. Não verificados demais vícios apontados.